Tribunal: TJMT
Processo: 1028059-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028059-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (AGRAVADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NO BIOMA AMAZÔNICO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EM CURSO. FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública ajuizada para responsabilização por supressão não autorizada de floresta nativa em bioma amazônico. O recurso pretende a reforma da decisão para decretar: (i) indisponibilidade de bens dos demandados; (
ii
) embargo da área degradada; (
iii
) obrigação de recompor a área mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada
(PRADA)
à autoridade ambiental; e (
iv
) restrição ao acesso a incentivos fiscais e suspensão de participação em financiamentos públicos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a existência de Termo de Ajustamento de
Conduta e Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada já firmados perante o órgão ambiental estadual.

III. Razões de decidir

3.

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta e de Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada perante a autoridade ambiental competente revela a adesão dos demandados aos instrumentos administrativos de autocomposição e regularização ambiental, demonstrando o exercício efetivo do poder de polícia ambiental por parte do órgão fiscalizador.

4. A
superposição de medidas judiciais de idêntica natureza àquelas já previstas nos acordos administrativos em curso implica indevida duplicação de esferas de controle, com prejuízo à eficiência da atuação estatal e aos princípios da economia processual e da proporcionalidade.

5.
A suspensão do embargo administrativo anteriormente imposto pela autoridade ambiental, ao constatar que o imóvel se encontra em processo regular de adequação às normas ambientais, afasta a necessidade de medidas coercitivas judiciais mais gravosas neste momento processual.

6.
A ausência de prova de dano ambiental atual, de risco iminente de agravamento da degradação, ou de descumprimento dos acordos firmados perante o órgão fiscalizador, fragiliza a alegação de urgência que justificaria a tutela provisória requerida.

7.
A obrigação de abstenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente possui natureza jurídica primária, decorrendo diretamente do texto constitucional e da legislação infraconstitucional, prescindindo de comando judicial específico para sua exigibilidade.

8.
As medidas de indisponibilidade de bens e de restrição ao acesso a benefícios fiscais e linhas de crédito públicas possuem natureza excepcional, exigindo prova inequívoca de risco concreto de dilapidação patrimonial, elementos não demonstrados na fase processual de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: “
A concessão de tutela de urgência em ação civil pública ambiental exige a demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a mera alegação de degradação ambiental quando há Termo de Ajustamento de Conduta e Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada em curso, com efetiva fiscalização e monitoramento por parte da autoridade ambiental competente, afastando-se a necessidade de superposição de medidas judiciais.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei 7.347/1985, art. 12.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

agravo
de instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública no 1001826-25.2024.8.11.0033, movida em face de
REICAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.
e

IDÊ
GONÇALVES GUIMARÃES
.

A demanda originária busca a responsabilização dos agravados por supressão não autorizada de 257,2104 hectares de floresta nativa, em área de especial preservação
(
bioma amazônico
)
, e de 1,5164 hectare em reserva legal, na Fazenda Fartura
, situada no município de
Nova Maringá/MT, conforme aut
uações
da SEMA/MT.

A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade e urgência dos danos ambientais.

No recurso, o
agravante
alega, em síntese: (i) a existência de provas documentais robustas de desmatamento irregular e contínuo; (
ii
) a omissão estatal compromete a efetividade jurisdicional e acarreta agravamento dos danos ambientais; (
iii
) aplicação dos princípios da prevenção, precaução e da função socioambiental da propriedade; (
iv
) o art. 12 da Lei 7.347/85
que
autoriza a tutela liminar para prevenir lesões ambientais; (v) necessidade de imposição de medidas cautelares, como PRADA e embargo judicial;
e
(vi)
a
desnecessidade de dilação probatória, ante os elementos já constantes nos autos.

Requer, em sede recursal: (i) indisponibilidade de bens dos agravados; (
ii
) embargo da área degradada; (
iii
) obrigação de recomposição ambiental mediante apresentação de PRADA à SEMA/MT; e (
iv
) restrição ao acesso a incentivos fiscais e suspensão de participação em financiamentos públicos.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 308809381).

Nas contrarrazões, os agravados sustentam: (i) existência de TAC vigente e em cumprimento; (
ii
)
CAR
da propriedade ativo e aprovado pela SEMA/MT; (
iii
) ausência de risco ambiental atual; (
iv
) intempestividade e perda de objeto do recurso; e (v) inexistência de fundamentos para medidas extremas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

agravo
de instrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro
,
que
, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública no 1001826-25.2024.8.11.0033, movida em face de
REICAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.
e

IDÊ
GONÇALVES GUIMARÃES
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à decretação de indisponibilidade de bens, embargo da área degradada e imposição de outras obrigações de fazer e não fazer em desfavor dos agravados.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da presença dos requisitos legais para concessão da medida pleiteada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
),
no tocante às seguintes medidas:

(
i
) decretação da indisponibilidade de bens dos agravados;

(
ii
) embargo da área objeto da degradação ambiental;

(
iii
) obrigação de recompor a área degradada mediante apresentação de PRADA à SEMA/MT;
e

(
iv
) restrição ao acesso a benefícios fiscais e suspensão da participação em linhas de crédito público.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise de mérito.

Pois bem.

É cediço que, em matéria ambiental, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), bem como os princípios da prevenção e da precaução, conferem especial relevo à tutela jurisdicional de natureza inibitória. Todavia, tal constatação não autoriza a concessão automática de medidas liminares, sendo imprescindível que se demonstre, no caso concreto, a efetiva urgência e necessidade da intervenção judicial.

Com efeito, a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no 13/2024 (Id. 308044897, págs. 34-40), atinente à conduta descrita no Auto de Infração no 20033371, bem como do Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada no 5962/2025 (Id. 308049352), referente ao Auto de Infração no 3983002624, revela a adesão dos agravados aos instrumentos administrativos de autocomposição e regularização ambiental, assumindo obrigações formais de reparação perante o Poder Público.

Tais elementos demonstram que o Estado
de Mato Grosso
, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), já exerce seu poder de polícia ambiental, monitorando e fiscalizando o cumprimento das obrigações pactuadas. Assim, a superposição de medidas judiciais de idêntica natureza, como o embargo judicial e a imposição de apresentação de novo PRADA, implicaria indevida duplicação de esferas de controle, com prejuízo à eficiência da atuação estatal.

A corroborar tal conclusão, verifica-se que a própria SEMA/MT suspendeu o embargo administrativo anteriormente imposto (Termo de
Embargo/Interdição no 20034122), ao constatar que o imóvel está em processo regular de adequação às normas ambientais, afastando, inclusive, a necessidade de medidas coercitivas mais gravosas neste momento.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a área em litígio
encontra-se
submetida a controle técnico-administrativo efetivo e contínuo, exercido por órgão especializado, o que fragiliza substancialmente a alegação de risco iminente que justifique a tutela de urgência. Não se vislumbra, portanto, qualquer ameaça concreta de dano ambiental atual ou potencial agravamento da situação que justifique a sobreposição da via judicial aos mecanismos administrativos em pleno funcionamento
, ao menos na presente fase processual.

No que tange à obrigação de abstenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente, importa destacar que tal dever
possui
natureza jurídica primária, decorrente diretamente do texto constitucional e da legislação infraconstitucional, prescindindo de comando judicial específico para sua exigibilidade. O art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, atribuindo eficácia plena e imediata ao referido mandamento.

Relativamente aos pedidos de indisponibilidade de bens e restrição ao acesso a benefícios fiscais e linhas de crédito públicas, trata-se de medidas de natureza excepcional e com acentuado impacto, cuja concessão exige prova inequívoca de que os meios ordinários de reparação se mostram ineficazes ou de que há risco concreto de dilapidação patrimonial por parte dos demandados. No presente caso, tais indícios não se fazem presentes, de modo que a adoção dessas providências
revela-se
, nesta fase processual, prematura e desproporcional.

Destarte, ausentes elementos que evidenciem a existência de dano ambiental atual, risco iminente de agravamento da degradação, descumprimento dos instrumentos de regularização firmados ou qualquer indício de dilapidação patrimonial por parte dos agravados, revela-se acertada e ponderada a decisão que indeferiu a tutela de urgência, diante da inocorrência do
periculum in mora
exigido para sua concessão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
,

mantendo íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem.

In
apli
cável
o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025